Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE COTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público para o cargo de Engenheiro Mecânico da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), após procedimento de heteroidentificação conduzido por banca examinadora. O apelante sustenta a ilegalidade do procedimento, alegando possuir traços fenotípicos compatíveis com a política de cotas, e requer a anulação da decisão administrativa que o desclassificou da concorrência reservada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo candidato; e (II) estabelecer se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias à solução da lide, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo praticado pela banca examinadora do certame que não confirmou a autodeclaração do candidato no procedimento de heteroidentificação. A prova pericial pretendida pelo apelante não seria útil para o deslinde da causa, mas apenas para contestar o mérito do ato administrativo impugnado, o que, como se sabe, não é função do Poder Judiciário.
4. O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora seguiu estritamente as normas previstas no edital e na legislação de regência, assegurando ao candidato contraditório e ampla defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a avaliação da banca examinadora acerca do fenótipo do candidato ostenta presunção de legitimidade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
6. A exclusão do candidato da lista de cotistas foi unânime e fundamentada, baseada em critérios estabelecidos pelo edital, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a anulação do ato administrativo.
7. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do enquadramento racial do candidato, uma vez que a análise fenotípica compete exclusivamente à comissão designada pelo certame, conforme decidiu o STF na ADC 41/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidato da lista de cotistas em concurso público, mediante procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora, somente pode ser anulada pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. O procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo passível de revisão judicial o mérito da avaliação fenotípica.
3. O indeferimento de prova pericial para contestar decisão da banca examinadora não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for irrelevante para a análise da legalidade do ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.012, § 1o, V; CF/1988, art. 37, caput; e Lei 12.990/2014, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; STJ, RMS 58.785/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 23/8/2022; e TJDFT, Acórdãos 1936939, 1925529 e 1847592.